Tribunal: STF
Processo: Rcl 53577
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Odair Luiz Ribeiro propôs reclamação constitucional em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0011656-38.2018.5.15.0144, na qual alega descumprimento do decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o órgão reclamado reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar reclamação trabalhista proposta por empregado público contratado sob o regime da CLT. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça do Trabalho.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    2. Em síntese, é o relatório. Decido.



    No caso em exame, observa-se que o órgão reclamado entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista proposta por servidor público municipal, à consideração de que o vínculo estabelecido com a Administração Pública é de natureza jurídico administrativa.



    O ora reclamante alega que a demanda originária envolve empregado público submetido ao regime da CLT, razão pela qual seria competente a Justiça do Trabalho. Aduz que esse é o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.395.



    Na ADI n. 3.395 ficou definido que a Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento de relações de trabalho envolvendo servidores públicos estatutários, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    (ADI n. 3.395/DF, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 1º/7/2020)



    Consoante a redação supra, o precedente não alcança as causas envolvendo vínculos de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, mas apenas vínculos de natureza jurídico-estatutária.



    Neste contexto, nada tendo sido estabelecido na ADI 3.395 acerca da competência do para julgamento de vínculos com a Administração sob regime jurídico celetista, não se aplica à hipótese o paradigma indicado.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator